Tribunal: TJDFT
Processo: 0713544-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Importunação sexual ou perseguição. Juízo natural. Juízo das garantias. Competência do juízo natural para analisar pedido do ministério público de declínio de competência.
I. Caso em exame
1. Conflito Negativo de Jurisdição instaurado pela 4a Vara Criminal de Ceilândia (juízo das garantias) em desfavor da 2a Vara Criminal de Samambaia (juízo natural), quanto a Inquérito Policial no qual se apura a possível prática de crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), mas tipificado pelo Ministério Público como o crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), de menor potencial ofensivo.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o pedido formulado pelo Ministério Público de declínio da competência deve ser apreciado pelo juízo natural ou pelo juízo das garantias.
III. Razões de decidir
3. O art. 3o-C do Código de Processo Penal, inserido pela Lei no 13.964/2019, expressamente exclui os crimes de menor potencial ofensivo da sistemática do juiz de garantias. 3.1. A mencionada vedação foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, ocasião na qual consignou-se a absoluta incompatibilidade das disposições atinentes ao juiz de garantias com os processos sujeitos ao rito dos juizados especiais criminais. 3.2. Este Tribunal reverberou tal entendimento na Resolução no 4/2024, que implantou a sistemática do juiz das garantias no âmbito do primeiro grau de jurisdição da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelecendo as regras mínimas de estrutura e funcionamento.
4. Apesar de a competência do juízo das garantias se encerrar com o oferecimento da denúncia, cabe ao juízo natural decidir sobre a competência para processar e julgar a ação penal, pois o juiz das garantias tem competência para afirmar sua própria competência ou incompetência (Princípio do Kompetenz Kompetenz), mas não a de outro juízo. 4.1. Portanto, no caso concreto, cabe ao juízo natural decidir o pedido de declínio de competência formulado pelo Ministério Público, mesmo que o processo esteja na fase inquisitorial, tendo em vista que, a depender da adequação legal dos fatos – se ao art. 147-A do CP ou ao art. 215-A do CP – e, consequentemente, se competente a Vara Criminal ou o Juizado Especial Criminal, será afastada ou mantida a necessidade de atuação do juízo das garantias.
IV. Dispositivo
5. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (2a Vara Criminal de Samambaia).
________
Dispositivos relevantes citados: art. 3o-C do CPP; artigos 3o e 7o da Resolução no 4/2024 – TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968379, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, julgado em 12/02/2025.